Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730386-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. AGRAVADO: POLSKA STORE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, ALDYNE KISNER LIMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que o juízo limitou-se a intimar a agravante a esclarecer as razões do ajuizamento do feito. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 12:47:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador